Tribunal: TJMT
Processo: 1006579-43.2023.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006579-43.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GLEISON BRUNO SANTOS PESSOA - CPF: 061.622.171-16 (APELANTE), MARIA IZABELI GOMES DE ABREU - CPF: 062.256.511-79 (APELANTE), WISLEY APARECIDO DE SOUZA PORTO - CPF: 049.240.671-56 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIELY PERES SURUBI PENHA - CPF: 063.435.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga. Revisão da primeira fase da dosimetria penal e isenção da pena de multa. Desprovimento.

I. Caso em exame

1.
Consta dos autos que no dia
17.7.2023
, em via pública,
Cáceres/MT, os réus
foram flagrados guardando, transportando e tendo em depósito substância entorpecente análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Durante a abordagem, realizada por uma equipe da Polícia Militar, foram encontrados
17 tabletes de pasta base de cocaína
, totalizando aproximadamente
17,368 kg
.
Após o trâmite processual,
Wisley
foi condenado por autoria do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06), à pena de
8 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
825 dias-multa
; e,
Gleison
e
Maria Izabeli
como autores do crime de
Tráfico de droga privilegiado
(art. 33, § 4°, Lei n°. 11.343/06), à pena individualizada de
5 anos, 3 meses e 11 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto, e 528 dias-multa
. A Defesa busca a
revisão
da primeira fase da
dosimetria penal
, com a neutralização da
culpabilidade
de
Wisley
e da
conduta social
de
Gleison
e
Maria Izabeli
, além da
exclusão
da pena de
multa
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a culpabilidade do réu
Wisley
e a conduta social dos réus
Gleison
e
Maria Izabeli
podem ser consideradas neutras na primeira fase da dosimetria penal; e (ii)
avaliar se é possível o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência dos réus.

III. Razões de decidir

3. A culpabilidade do réu
Wisley
foi negativada de forma fundamentada, considerando-se a exposição do próprio filho a risco em razão da prática criminosa, refletindo maior gravidade da conduta. A conduta social foi corretamente negativada em razão da prática de tráfico de droga na presença de um filho menor, o que denota maior reprovabilidade. Precedentes corroboram essa análise.
4. Não é possível o afastamento da pena de multa em razão da hipossuficiência dos réus, à mingua de amparo legal para tanto, considerando-se tratar-se de norma cogente como pena assessória; no entanto, à época que for exigido seu pagamento desde que provada tal carência de recursos a exigência de cumprimento da condenação pode ser suspensa por até 5 (cinco) anos por decisão do Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“1. A conduta social de réus que praticam tráfico de droga na presença de filhos menores, revela-se como motivo idôneo para negativar tal circunstância na dosimetria penal. 2. A culpabilidade do réu pode ser considerada mais grave quando sua conduta expõe menores a situações de risco, justificando maior reprovação. 3. A pena de multa em condenação por tráfico de droga é de aplicação obrigatória, sendo a hipossuficiência passível de análise apenas no juízo de execução.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.001.304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.04.2022; STF, HC 212461/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Wisley Aparecido de Souza Porto
,
Gleison Bruno Santos Pessoa
e
Maria Izabeli Gomes de Abreu

contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.,
que condenou
Wisley
por autoria do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06), à pena de
8 anos e 3 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
825 dias-multa
; e,
Gleison
e
Maria Izabeli
como autores do crime de Tráfico de droga privilegiado (art. 33, § 4°, Lei n°. 11.343/06), à pena individualizada de
5 anos, 3 meses e 11 dias
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e
528 dias-multa
(Id. 227242372).

A Defesa, em suas
razões
recursais, almejou a
revisão da dosimetria
penal na primeira fase dosimétrica para que, quanto aos réus
Gleison e Maria Izabeli
seja
neutralizada a conduta social
e com relação a
Wisley
, que sua
culpabilidade seja considerada neutra
. No que tange aos
três réus
, almejou-se o
afastamento da pena de multa
(Id. 227242374 e 227242392).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
dos apelos

(Id. 227242396)
;
igualmente
a
PGJ
em seu parecer, conforme respectivo sumário que segue transcrito (Id. 236623699):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART.33 DA LAD) – PEDIDO REVISÃO DA PENA PARA MINORÁ-LA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PELO IMPROVIMENTO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narrou-se na denúncia que, no dia
17.7.2023
, por volta das
13h05min
, na
Rua dos Cristais, Cáceres/MT,
Wisley Aparecido de Souza Porto
,
Gleison Bruno Santos Pessoa
,
Maria Izabeli Gomes de Abreu
e
Daniely Peres Surubi Penha
, foram flagrados guardando, transportando e tendo em depósito substância entorpecente (análoga à cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Durante a abordagem, realizada por uma equipe da polícia militar, foram encontrados
17 tabletes de pasta base de cocaína
, totalizando aproximadamente
17,368 kg
.

Após regular trâmite processual,
Wisley
foi condenado por autoria do crime de Tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n.º 11.343/06), à pena de 8 anos e 3 meses de reclusão, em regime
fechado
, e 825 dias-multa; e,
Gleison
e
Maria Izabeli
como autores do crime de Tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4°, Lei n°. 11.343/06), à pena individualizada de 5 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão, em regime
semiaberto
, e 528 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, a Defesa almejou a revisão da pena-base dos réus, para que a conduta social dos réus
Gleison
e
Maria Izabeli
e a culpabilidade do réu
Wisley
sejam neutralizadas. No que tange aos três réus, almejou-se o afastamento da pena de multa alegando-se hipossuficiência.

I – PENA-BASE

Conduta social -
Gleison
e
Maria Izabeli

Cediço que
“(...) A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.001.304/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022).

No caso dos autos, o magistrado
a quo
considerou desfavorável a conduta social de
Gleison
e
Maria Izabeli
em razão da pratica do tráfico de drogas na presença de criança, filho comum do casal. Para tanto, ressaltou que essa circunstância acarretar maior reprovabilidade da conduta dos réus.

E realmente, a traficância na presença de uma criança reflete uma culpabilidade ou conduta social mais reprovável do que os casos em que não a presença de qualquer infante na pratica do comércio de drogas.

In casu
, o juiz primevo optou por alocar o fato do crime ter sido cometido na presença do filho do casal como conduta social negativa, o que se encontra em harmonia com o entendimento dos tribunais pátrios com os quais faço coro.

Nesse sentido:

“(...) Merece maior reprovabilidade a conduta da prática de traficância na presença dos filhos menores de idade. (...)” (TJ-SC - APR: 50601247720228240023, Relator: Roberto Lucas Pacheco, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara Criminal)

a conduta social do réu pode ser negativada na primeira fase da dosimetria se o crime de tráfico de drogas foi cometido na presença de uma criança, especialmente se essa criança for filha do réu. Isso decorre do fato de que a conduta demonstra um desvio de valores éticos e morais, refletindo negativamente no exemplo que deveria ser dado à criança e na responsabilidade do réu como pai ou responsável.

No caso concreto, esse fator pode ser considerado como indicativo de má conduta social, pois a exposição da criança a uma situação de flagrante delito envolvendo substâncias ilícitas evidencia o descumprimento do dever de cuidado e proteção esperado de um responsável. Esse comportamento pode ser analisado como um reflexo das condições sociais e do desrespeito do réu às normas sociais básicas.

Culpabilidade - Wisley

A negativação da culpabilidade do réu
Wisley
, com amparo no crime praticado em concurso de pessoas, deve ser mantida, pois está fundamentada em elementos concretos e específicos que denotam maior reprovabilidade da conduta.

Para que se justifique a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, é necessário que as circunstâncias utilizadas para tanto sejam concretas e não inerentes ao tipo penal, como
in casu
, em que o concurso de agentes, caracterizado pela atuação coordenada e conjunta do réu com outros agentes para a prática do tráfico de drogas, representa elemento que ultrapassa o mínimo exigido para tipicidade da conduta descrita no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

O concurso de pessoas demonstra uma maior complexidade na execução do delito, conferindo aos agentes uma maior probabilidade de êxito e de impunidade, o que evidencia um incremento na gravidade e na periculosidade da conduta. Essa circunstância, por sua vez, legitima a aplicação de uma maior censurabilidade ao comportamento do réu.

Assim sendo, a fundamentação do magistrado de primeiro grau está de acordo com a discricionariedade vinculada na análise das circunstâncias judiciais, conforme preceituado no art. 59 do Código Penal e, além de estar pautada em elementos concretos, não encontra qualquer óbice na jurisprudência dos tribunais superiores, que corroboram a idoneidade do concurso de pessoas como fator apto a agravar a pena-base.

Assim, considerando que a culpabilidade, enquanto elemento subjetivo, é analisada a partir da maior reprovação da conduta socialmente danosa, a atuação do réu em concurso de pessoas sustenta legitimamente a elevação da pena-base, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

No ponto de interesse, confira-se:

“(...)
O concurso de agentes é circunstância hábil a sustentar, ainda que isoladamente, o incremento da pena-base. (...)” (STF - HC: 212461 SP, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2023 PUBLIC 10-03-2023)

“(...) Na hipótese, foram apontados
elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base
, exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias do crime, elencando o fato da ação criminosa ter tido extensão intermunicipal, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa
e o fato de ter sido praticado em concurso de pessoas
, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2366301 PB 2023/0175386-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) Destaquei

II - PENA DE MULTA

Quanto à
pena de multa
, o pedido de isenção não comporta provimento porque a pena pecuniária é uma penalidade que ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente.

Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser manifestada junto ao juízo da execução penal, que avaliará a situação e pertinência da medida ao apelante, sempre com o intuito de aplicar a lei penal, bem como preservar os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família.

Deste e. TJMT:

“(...) A fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal aplicada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente. A pena de multa ressai do preceito secundário da norma penal incriminadora, ou seja, é de aplicação cogente, e não há nenhuma previsão legal que permita isentar o réu hipossuficiente. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.” (N.U 1016089-06.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Diante do exposto, e em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025